Tribunal: TJSP
Processo: 1022551-74.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. Ação de indenização por danos morais. Ato ilícito. Abordagem ofensiva de preposto da ré. Autora que foi expulsa do estabelecimento comercial. Ofensa ao direito da personalidade. Responsabilidade civil extracontratual. Matéria não abarcada pela esfera de competência desta C. 25a Câmara de Direito Privado. Competência da 1a a 10a Câmaras de Direito Privado. Determinação

Ementa:
DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. Ação de indenização por danos morais. Ato ilícito. Abordagem ofensiva de preposto da ré. Autora que foi expulsa do estabelecimento comercial. Ofensa ao direito da personalidade. Responsabilidade civil extracontratual. Matéria não abarcada pela esfera de competência desta C. 25a Câmara de Direito Privado. Competência da 1a a 10a Câmaras de Direito Privado. Determinação de remessa dos autos à Subseção I da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 5o, inciso I, alínea I.29, da Resolução no 623/2013 desta Corte. RECURSO NÃO CONHECIDO.